Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.074. STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor em ação de inventário. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega omissão e obscuridade em relação a aplicação da tese fixada no tema 1.074 do STJ. Requer que: a) seja suprida a omissão apontada; b) em consequência, seja aclarado o acórdão embargado, de modo que a expedição do formal de partilha seja condicionada à quitação dos débitos que constam na certidão positiva em anexo, e a quitação do parcelamento pendente.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No caso dos autos, o acórdão embargado entendeu que no arrolamento sumário não há obrigatoriedade de verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 3.1. Contudo, forçoso reconhecer o descompasso entre o citado acórdão e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento (Tema 1.074/STJ): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC e 192 do CTN” (REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe: 28/10/2022). 3.2. Desta feita, ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, conforme determina o art. 192 do CTN. 3.3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para, sanando a omissão apontada, reformar parcialmente o acórdão embargado e condicionar a expedição do formal de partilha ao pagamento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, caso existentes, com exceção do ITCMD.
4. Embargos de declaração acolhidos.